Tribunal: TJES
Processo: 5003572-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003572-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MILENA CASTIGLIONI SILVA e outros (2)

AGRAVADO: PAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA. APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DOS POSTULANTES. ADVOGADO PARTICULAR. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2
.

Em que peses as alegações de que os recorrentes não possuem condições de arcar com as custas processuais, os documentos colacionados aos autos não permitem aferir a situação de miserabilidade, além de indicar um quadro mais de desorganização do que propriamente de insuficiência financeira.

3.
Ademais, muito embora o fato isolado da parte recorrente estar amparada por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica.

4.

Ressalto, apenas como reforço de argumentação, conforme se verifica dos autos, que a parte recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais do processo de origem.

5
.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003572-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MILENA CASTIGLIONI SILVA E OUTROS (+2)

AGRAVADAS: PAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MILENA CASTIGLIONI SILVA E OUTROS (+2)
contra a decisão de id 18629975, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“
ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e danos morais”

ajuizada
pelos recorrentes
em face d
e

PAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA E TOO SEGUROS S/A
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id 2846713), a parte agravante aduz, em resumo, que faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo singular, em síntese, entendeu que os recorrentes não comprovaram adequadamente a situação de miserabilidade alegada.

Com efeito, verifico que
MILENA CASTIGLIONI SILVA
se qualifica como analista de comércio exterior e exerce atividade remunerada junto ao empregador MS SERVIÇOS MARÍTIMOS, PORTUÁRIOS E AEROS EIRELI, percebendo remuneração no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, quando intimada para apresentar outros documentos para comprovar sua hipossuficiência, conforme destacado pelo Magistrado primevo, colacionou
“seus extratos bancários, demonstrando que possui em sua conta diversas movimentações de alta monta, haja vista que nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, auferiu respectivamente as quantias de R$ 8.382,71, R$ 6.436,88, R$ 9.993,83 e R$ 12.367,04”.

Nessa seara recursal, ainda, a mencionada recorrente se limitou a apresentar cópia de fatura de energia elétrica, em nome de Romélia Silva Castiglioni, no valor de R$ 775,85 (setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), o que não permite, de igual modo, concluir pela hipossuficiência sustentada.

Já
EMILY CASTIGLIONI SILVA
se qualifica como empresária e, apesar de intimada para apresentar documentos que permitissem aferir seus rendimentos, tão somente colacionou cópias de seus extratos bancários, as quais também não coadunam com alguém em situação de miserabilidade.

MAURÍCIO ROSA DA SILVA
, por sua vez, é aposentado, percebendo benefício no valor de R$ 1.213,21 (mil, duzentos e treze reais e vinte e um centavos). Contudo, como apontado pelo Magistrado primevo
“
considerando a quantidade de empréstimos realizados acredito que aufere outras rendas, assim como também não apresentou a documentação pedida”
. Em verdade, os documentos apresentados pelo recorrente indicam um quadro mais de desorganização do que propriamente de insuficiência financeira.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. HIPOSSUFICIENCIA ALEGADA NÃO COMPROVADA. A agravante tem profissão definida afirmando atuar como advogada autônoma. Contudo não informa sua renda média mensal, se escorando no fato de que -sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal-. Indica seu endereço profissional como residência, nada esclarecendo acerca de sua mantença, despesas ordinárias e eventual despesas extraordinárias.
Eventual desorganização financeira, por si só, não significa absoluta impossibilidade de antecipar o pagamento das custas processuais. Presunção de veracidade de que goza a simples afirmação de pobreza é relativa. Agravante que não comprovou a hipossuficiencia de recursos para arcar com a antecipação das custas processuais.
Decisão alveja em consonância com os elementos dos autos. Recurso não provido.
(TJRJ; AI 0013131-37.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 24/04/2023; Pág. 642)
(grifei)

____________

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).
2. A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada
. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)
(grifei)

Ademais, muito embora o fato isolado da parte recorrente estar amparada por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação,
se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos
, pode, sim, mitigar a presunção relativa de veracidade de sua declaração de fragilidade econômica. Veja-se:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)
(grifei)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)
(grifei)

Ressalto, apenas como reforço de argumentação, conforme se verifica dos autos, a parte recorrente efetuou o recolhimento das custas iniciais do processo de origem, conforme id 29756245.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, a parte recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas processuais.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.